Tribunal: STF
Processo: Rcl 86130
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O TEXTO DA SÚMULA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por J B B, em 13.10.2025, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que, em sessão plenária de 18.8.2025, restabeleceu a prisão domiciliar do reclamante na Ação Penal n. 0600556-71.2024.6.06.0054, ato que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra que, “no dia 18/08/2025, circulou, informalmente, em grupos de aplicativos de mensagem (WhatsApp), um arquivo apócrifo, denominado ‘Pedido de Providências’ subscrito pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB (cópia em anexo), noticiando o suposto descumprimento, por parte do Reclamante, Sr. J B B, das medidas cautelares impostas pelo e. TRE/CE, oportunidade em que, destituído de qualquer materialidade comprobatória, o órgão partidário pleiteou pela revogação das medidas cautelares e decretação da prisão preventiva do Sr. J B” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “o suposto pedido de providências era desconhecido por parte da defesa do Reclamante, sendo, portanto, uma denúncia unilateral, sobre a qual não foi possibilitado o exercício do contraditório, tampouco fora encartado nos autos respectivos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o mencionado Pedido de Providências não constava em nenhum dos autos relacionados às investigações instauradas em face do Reclamante, não tendo sido indicado, quando da propositura da deliberação pelo Exmo. Relator em plenário, sequer o processo a que estava se referindo, de modo a permitir o acesso pela defesa da parte diretamente interessada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “houve despacho proferido pela assessoria do Exmo. Desembargador Eleitoral, assinado eletronicamente no dia 19/08/2025 – posterior, portanto, à 57ª Sessão Ordinária do TRE/CE – no qual confirma-se que a autuação do Pedido de Providências se deu após a deliberação em plenário e ‘de ordem do Des. Luciano Nunes Maia Freire’” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “a materialização da deliberação tomada pela e. Corte Regional no dia 18/08/2025 se deu por meio da decisão proferida no dia 21/08/2025 (nos autos da Petição Criminal n. 0600177-64.2025.6.06.0000” (fl. 7, e-doc. 1).



    Aduz haver “afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14, porquanto não fora dado à defesa do Reclamante amplo acesso aos autos relacionados ao Pedido de Providências pela agremiação partidária, por igual aos elementos de prova que, ao menos em tese, comprovassem o descumprimento das medidas cautelares então vigentes, determinantes para o restabelecimento da prisão domiciliar do Reclamante” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao deliberar em sessão, a e. Corte Regional acordou por restabelecer a prisão preventiva do Reclamante tendo em vista a notícia, informal, de que o mesmo estaria descumprindo as medidas cautelares anteriormente fixadas. No entanto, por outro fundamento – confirmando o prejuízo à defesa e, portanto, em violação à súmula vinculante n. 14 –, ao materializar a deliberação, a Nobre Relatoria assentou na decisão reclamada que a privação da liberdade se daria como forma de ‘salvaguardar a ordem pública’” (fl. 14, e-doc. 1).



    Destaca que “a e. Corte Regional deliberou com base em documento que não compunha, até o dia 20/08/2025, nenhum caderno processual relacionado às investigações propostas em face do Reclamante. Vale dizer, não houve formalização anterior – ou ao menos disponibilização à defesa –, do pedido de providências nos autos da Ação Penal, nem mesmo na Representação Policial na qual determinou-se a revogação da prisão domiciliar do Reclamante, nem em nenhum outro processo, nem mesmo em apartado, relacionado às investigações” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao reconhecer que haveria o descumprimento, por parte do Reclamante, das medidas cautelares substitutivas da privação de liberdade, impostas por aquele e. Regional Eleitoral, a Corte o fez com base na argumentação contida no Pedido de Providências apresentado pelo MDB, tendo em vista que, conforme oralmente expresso pelo Nobre Relator, ‘o Sr. J B tem participação em vaquejada, na localidade de Riacho Novo, recentemente, presença em festa de aniversário de Lucas Pereira, pai de Bruna, sua secretária, evento de articulação política, entrega de trator na localidade de Morrinhos, atos de entrega de asfaltos em vias municipais’” (fl. 15, e-doc. 1).



    Realça que “nenhuma das medidas substitutivas se referem à proibição de participar de eventos, ainda que de cunho eleitoral. Assim, o Sr. J B B, ao contrário do que sugerido no Pedido de Providências que embasou a decisão reclamada, vinha cumprimento diligentemente as medidas cautelares estabelecidas pela e. Corte Regional, não havendo justificação plausível para privação de sua liberdade” (fl. 17, e-doc. 1).



    Anota ser “indubitável que a ampla defesa e o contraditório restaram prejudicados diante da negativa de acesso de seus defensores aos elementos de prova colhidos e relacionados aos fatos objeto da denúncia unilateral apresentada pelo MDB, em manifesta violação à garantia disposta no enunciado de súmula vinculante n. 14, de modo que pudessem afastar as infundadas alegações de descumprimento das medidas cautelares vigentes, garantindo-se o direito à plena liberdade do Reclamante” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) O recebimento da presente Reclamação Constitucional, deferindo liminar de tutela de urgência, conforme prevê o art. 300 do CPC, para suspender os efeitos de decisão reclamada, proferida nos autos da Petição Criminal n. 0600177-64.2025.6.06.0000, especialmente no que tange à decretação de prisão domiciliar do Reclamante, restaurando-se, provisoriamente, o status quo ante em relação à liberdade do Reclamante, limitada apenas às cautelares vigentes até então, com a determinação de expedição de alvará de soltura; 



    b) A notificação da autoridade reclamada para que, querendo, apresente informações, no prazo legal; 



    c) Ao final, a PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, ratificando a tutela de urgência requerida, para, assentando a autoridade do efeito vinculante e eficácia erga omnes da Súmula Vinculante n. 14/STF, seja cassada a decisão proferida pelo e. TRE/CE nos autos da Petição Criminal n. 0600177-64.2025.6.06.0000, restaurando-se, consequentemente, o status quo ante em relação à liberdade do Reclamante, limitada apenas às cautelares vigentes até então, com a determinação de expedição de alvará de soltura, bem como que outra decisão seja proferida pelo e. Regional, desta feita com a observância ao que preceitua o enunciado de Súmula Vinculante n. 14/STF” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. A análise das informações apresentadas demonstra não ter sido indeferido o acesso aos elementos de prova documentados, nos termos da Súmula Vinculante n. 14. Há, no caso, insurgência da defesa contra o momento em que as informações foram disponibilizadas nos autos. 



    Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, a autoridade reclamada deferiu acesso ao Pedido de Providências protocolizado pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que ensejou a revisão das medidas cautelares impostas ao reclamante. 



    O reclamante estava preso preventivamente por haver indícios de sua interferência, junto à facção criminosa Comando Vermelho, no pleito eleitoral do município de Santa Quitéria/CE. Em 5.1.2025, após solicitação da defesa pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destacando a deficiência física e cardiopatia do reclamante, o Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, deferiu o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica (e-doc. 3).



    Em 18.3.2025, o Relator da Representação n. 0600001-85.2025.6.06.0000, Desembargador Luciano Maia Freire, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, revogou a prisão domiciliar do reclamante, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 4).



     Em 8.4.2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará confirmou a decisão monocrática do Relator na Representação n. 0600001-85.2025.6.06.0000 (e-doc. 5).



    Em 18.8.2025, o Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) enviou ao Desembargador Luciano Maia Freire um Pedido de Providências pleiteando a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao reclamante. No mesmo dia, o Relator submeteu o pleito ao colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que decidiu pelo retorno do reclamante à prisão domiciliar (e-doc. 7).



    Em 19.8.2025, por ordem do Relator, Desembargador Luciano Maia Freire, o Pedido de Providências do Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) foi juntado aos autos. 



    6. A inclusão dos documentos nos autos levou à decisão de deferimento de acesso à defesa dos fundamentos que lastrearam o retorno do reclamante à prisão domiciliar. Não se trata, na espécie, de negativa de acesso dos autos à defesa.



    Ausente, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 60.299-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2023).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora